Tribunal: TJDFT
Processo: 0719435-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA FORNECER O ENDEREÇO ATUALIZADO. FIXAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTÁRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA APLICAR PENALIDADE AO DEVEDOR QUE NÃO INDICA A LOCALIZAÇÃO DO BEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A ação de busca e apreensão é regida pelo Decreto-Lei no 911/69 e de forma subsidiária, pelo Código de Processo Civil e, em tais normativos, não há previsão de imposição de multa ao devedor que deixa de indicar o endereço onde o bem dado em alienação fiduciária possa ser localizado.

2. As penalidades previstas para os comportamentos elencados nos arts. 77, IV e 80, V, do CPC não podem ser aplicadas a partir de presunções, mas de comportamentos que demonstrem efetivamente que o devedor falta com a verdade no processo, cria embaraços ao cumprimento da ordem judicial, oculta intencionalmente o bem, ou procede de modo temerário, o que, ao menos neste momento processual, não se mostra configurado.

3. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.